Tribunal: TJSP
Processo: 1060843-73.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso da apelante. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Fins de prequestionamento. Questões devidamente enfrentadas, discutidas e decididas fundamentadamente. Embargos rejeitados.